Tribunal: STF
Processo: RE 1458380
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual, por unanimidade, negou provimento à Apelação da defesa e manteve a condenação dos réus às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 15):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. INVIABILIDADE. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO LOCAL, CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU E PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM A COAUTORIA DO CRIME. CONDENAÇÃO IRRETOCÁVEL. (2) APLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. DESCABIMENTO. PENA SUBSTITUTIVA QUE DEVE OBSERVAR O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO § 1º DO ART. 49 DO CP QUE SOMENTE SE APLICA À PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Contra essa decisão, a defesa de DANIEL PEREIRA TOBIA e DANIEL ALENCAR SCHRAMM opôs Embargos de Declaração, sustentando que o acórdão recorrido foi omisso quanto à possibilidade de oferta de Acordo de Não Persecução Penal, pois, não obstante a defesa não tenha levantado a questão nas razões da Apelação, o Tribunal deveria ter declarado de ofício o direito do réu, pois cabe ao Judiciário reconhecer ex officio qualquer matéria que possa implicar em cerceamento de liberdade do acusado (Doc. 17, fl. 3).



    O Tribunal de origem rejeitou os referidos Embargos, ao fundamento de que considerando que o embargante ventilou a questão ora discutida apenas por ocasião dos presentes aclaratórios, em manifesta inovação recursal, torna-se inviável o conhecimento da matéria (Doc. 19, fl. 2). O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 19, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). TESE NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ADEMAIS, BENEFÍCIO QUE SOMENTE PODE SER OFERECIDO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS”.



    No apelo extremo (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da CF/1988, pois afastou a retroatividade do art. 28-A do Código Penal, inserido pela Lei 13.964/2019, que instituiu o Acordo de Não Persecução Penal.



    Aduz, nessa linha, que o ANPP é norma penal posterior mais benéfica aos réus, de forma que deve retroagir.



    Argumenta que está pendente de julgamento perante o Plenário do Supremo Tribunal Federal a análise da tese ora defendida com a elaboração de tese com efeito vinculante, conforme se vê do andamento do Habeas Corpus nº 186.913/DF (Doc. 21, fl. 12), de forma que o processo deve ser sobrestado até o julgamento do referido leading case.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, determinando ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP aos recorrentes, em razão de violação dos artigos 5º, XL, da CRFB (Doc. 21, fl. 17).



    O Tribunal de origem admitiu o RE e encaminhou os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 28).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrado que ultrapassa os limites subjetivos das partes envolvidas, passo à análise do recurso.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa CARTA MAGNA, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Registre-se que, recentemente, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 7/11/2023) firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP; o que não ocorreu no presente caso. 



    Na oportunidade, aliás, tive a oportunidade de enfatizar que o acordo é de não persecução penal, não é de substituição da pena aplicada; sem mencionar eventual quadro de incoerência na hipótese em que o magistrado, para retribuição e prevenção do crime, tenha fixado determinada pena e, depois, é submetida ao seu juízo homologação de acordo mediante condições mais brandas. 



    Conforme bem destacado pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, após a condenação, “as provas já foram produzidas, o Ministério Público demonstrou o que era necessário para que houvesse o desenlace condenatório. Não vejo, inclusive, como se cumprir a finalidade do instituto.” 



    Na presente hipótese, a defesa dos recorrentes requereu, na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos – peça de resposta à acusação -, a intimação do representante do Ministério Público “para análise de proposta de Acordo de Não Persecução Penal” (Doc. 4, fls. 82-85), a qual foi rejeitada ao fundamento de que a Lei 13.964/2019 entrou em vigor após o recebimento da denúncia (Doc. 4, fl. 93).



    Assim, não se verifica obstáculo de direito temporal a que o Ministério Público ofereça o ANPP.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para que verifique se a parte recorrente preenche os requisitos do Acordo de Não Persecução Penal E DETERMINO que o Ministério Público manifeste-se sobre o oferecimento ou não do ANPP perante o juízo competente.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente